Tribunal: TJBA
Processo: 8002372-46.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002372-46.2022.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSELY ROSA DOS SANTOS Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s):JESSE MATOS LEAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA NÍVEL II NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.º 126/2011. ATO COATOR INEXISTENTE. MUDANÇA DE CARGO E PAGAMENTO DO RESPECTIVO PERCENTUAL DESDE 2013. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL PELA PORTARIA 67/2022. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. Demonstrada de forma inequívoca pelo ente municipal a implementação da progressão desde setembro de 2013, inexiste o ato coator e, por consequência, o direito líquido e certo reclamado pela impetrante. 3. Vislumbra-se a tentativa de aplicação do reajuste do piso salarial nacional previsto na Portaria 67/2022, por via transversa, sem a devida discussão sobre a matéria, situação que demandaria dilação probatória. 4. Cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé previstas no art. 81 do CPC, quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002372-46.2022.8.05.0243, em que figuram como apelante ROSELY ROSA DOS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE IBITIARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator